Tribunal: TJPA
Processo: 0001410-40.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001410-40.2020.8.14.0095

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUNIOR BENTO LEAL ALVES

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA QUE DECLARA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO PELO NÃO COMPARECIMENTO DAS VÍTIMAS À AUDIÊNCIA PRELIMINAR DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. UNÂNIME.

Sabe-se que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a representação da vítima, nos crimes de ação penal condicionada, dispensa maiores formalidades. Na hipótese, a vítima compareceu na delegacia de polícia e registrou boletim de ocorrência. Em recente julgado, o Pretório Excelso asseverou que o
“comparecimento da vítima em Delegacia ou em Juízo para prestar declarações não traduz, necessariamente, manifestação de vontade inequívoca dessa de representar criminalmente contra o acusado”
. Por isso, a Lei estabelece que, durante a audiência preliminar, frustrada a composição civil, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal e informal. Essa é a inteligência da redação do art. 75 da Lei 9.099/95. No caso em tela, ainda que as vítimas tenham sido regularmente intimadas a comparecerem à audiência preliminar de conciliação, onde poderiam manifestar a vontade inequívoca de representar criminalmente contra o recorrido, não se pode dizer que a ausência no ato implique em verdadeira renúncia tácita ao direito de representação ou mesmo na retratação tácita da representação já oferecida, que é permitida até a propositura da ação penal. O não comparecimento da vítima pode ser interpretado apenas como desinteresse na conciliação ou na composição civil dos danos. Ademais, segundo o parágrafo único, do art. 75 da Lei 9.099/95,
“o não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei”.
Assim, na esteira dos novos precedentes jurisprudenciais do Colendo STF, mister reformar a decisão de extinção da punibilidade, determinando-se que as vítimas sejam, primeiramente, intimadas para manifestarem o seu interesse no prosseguimento do feito, quando, só então, poderá se falar em extinção da punibilidade pela decadência, após o fim do prazo previsto em Lei. Precedentes do STF.
Recurso conhecido e provido, conforme

parecer

ministerial. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo provido
, na conformidade
do
voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado
,

inconformado com a r. sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido Júnior Bento Leal Alves, com fulcro no art. 107, inciso IV, do CPB, acusado da prática do delito de lesões corporais, tipificado no art. 129 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito de São Caetano de Odivelas.

Em suas razões, o órgão ministerial requereu a reforma da decisão que reconheceu a decadência do direito de
representação
e
extinguiu a punibilidade do recorrido
, a fim de que seja retomada a persecução penal. O Ministério Público afirmou que a representação do ofendido, nas ações penais públicas condicionadas,
prescinde de qualquer formalidade
,
sendo suficiente a
demonstração

do interesse da vítima em autorizar a

persecução

criminal.

Em contrarrazões, a defesa
pediu o
improvimento

da apelação do órgão ministerial
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se
manifestou pelo improvimento do presente recurso.

Sem revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
.

Analisando os autos, observa-se que o cerne da questão reside em saber se a extinção da punibilidade, pela decadência do direito de representação, foi acertada
[1]
. Sabe-se que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a representação da vítima, nos crimes de ação penal condicionada,
dispensa
maiores formalidades. Quanto a isso, não se discute.

Na hipótese, a vítima compareceu na delegacia de polícia e registrou boletim de ocorrência. Em recente julgado, o Pretório Excelso asseverou que o
“comparecimento da vítima em Delegacia ou em Juízo para prestar declarações não traduz, necessariamente, manifestação de vontade inequívoca dessa de representar criminalmente contra o acusado”
.
Por isso, a Lei estabelece que, durante a audiência preliminar, frustrada a composição civil, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal e informal
. A propósito, essa é a
inteligência
da
redação do art. 75 da Lei 9.099/95.

“Art. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo.”

E ainda:

“Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência.”

A respeito do assunto, vale ler duas
recentes
decisões do Colendo STF sobre o exercício do

direito de representação.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A expressão lei penal contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação, como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário.
5.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário, consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 6. O comparecimento da vítima em Delegacia ou em Juízo para prestar declarações não traduz, necessariamente, manifestação de vontade inequívoca dessa de representar criminalmente contra o acusado. Nesse sentido, cumpre memorar que vítimas, assim como testemunhas, são intimadas a comparecer na fase inquisitorial ou processual sob pena de sofrer sanções processuais (arts. 201, § 1º e 224, do CPP). 7. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, de modo que os autos devem baixar ao Juízo de origem para que se proceda à intimação da vítima para manifestar eventual interesse em dar prosseguimento à marcha processual penal. Precedente.
8. Agravo regimental desprovido. (ARE 1385977 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
03/10/2022
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 17-11-2022 PUBLIC 18-11-2022)”

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RETROATIVIDADE DA NORMA CONTIDA NO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, DESDE QUE NÃO TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 171, § 5º, do Código Penal introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal. 2. Por ser mais favorável ao réu, a nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL) de modo a exigir-se a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato.
3. Ausente inequívoca manifestação de vontade da vítima, impõe-se a necessidade de intimação do ofendido para que, no prazo de 30 (trinta) dias, diga do interesse em representar contra o acusado, sob pena de decadência
.
4. Agravo interno desprovido. (RHC 213166 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em
03/10/2022
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022)”

No caso em tela, ainda que as vítimas tenham sido regularmente intimadas a comparecerem à audiência preliminar de conciliação, onde poderiam manifestar a vontade inequívoca de representar criminalmente contra o recorrido, não se pode dizer que a ausência no ato implique em verdadeira renúncia tácita ao direito de representação ou mesmo na retratação tácita da representação já oferecida, que é permitida até a propositura da ação penal.
O não comparecimento da vítima pode ser interpretado apenas como desinteresse na conciliação ou na composição civil dos danos. A esse respeito, já se decidiu. Vejamos:

“HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. ORDINARIZAÇÃO DO RITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA DEFESA PRELIMINAR. RENÚNCIA TÁCITA PELA AUSÊNCIA DA VÍTIMA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. NULIDADES AFASTADAS. 1. A simples inversão do rito procedimental não é causa de anulação do feito, o que só se dá nas hipóteses de supressão das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
2. A ausência da vítima na audiência preliminar não caracteriza renúncia ao direito de representação se este já foi exercido perante a autoridade policial. Quando muito, a ausência da vítima deve ser interpretada apenas como desinteresse na conciliação ou na composição civil dos danos.
3. A alegação de inexistência de indícios mínimos de prova escapa dos limites estreitos do habeas corpus, o qual inadmite dilação probatória. ORDEM DENEGADA. ( Habeas Corpus Nº 71007151962, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em 16/10/2017). (TJ-RS - HC: 71007151962 RS, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Data de Julgamento: 16/10/2017, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/10/2017)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA. SENTENÇA DECLARA EXTINTA A PUNIBILIDDE PELA RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO ANTE O NÃO COMPARECIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DO TERMO DE AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE DECLARAR A AUSÊNCIA DA VÍTIMA E DESTA RECONHECER A RENÚNCIA TÁCITA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA E DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO DESIGNANDO NOVA AUDIÊNCIA PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. 1. A vítima, intimada para comparecer à audiência preliminar, deixou de comparecer, portanto, não há nos autos o Termo de Não Realização da Audiência Preliminar, sendo este fato relatado pela Juíza primeva na sentença que ensejou a extinção da punibilidade da ora recorrida.
2. O legislador não especificou qual seria a consequência processual advinda do não comparecimento da vítima à audiência preliminar de conciliação. Não estabeleceu o ônus a ser suportado por esta, não podendo concluir, a princípio, que exista uma verdadeira renúncia tácita ao direito de representação ou mesmo uma retratação tácita da representação já oferecida, que é permitida até a propositura da ação penal
.
3. Sendo assim, está-se diante da situação em que a vítima deixou clara a intenção de ver instaurada a ação penal e não há nos autos comprovação de que esta não tenha comparecido, uma vez que não consta o termo de audiência em que deveria ser certificada a sua não realização e expostos os motivos. 4. Não se verifica prova efetiva da renúncia ao direito de representação, nos termos do art. 25 do CPP, nem mesmo se pode concluir pela ausência do termo de audiência não realizada que houve renúncia tácita, razão pela qual se mostra prematura a extinção da punibilidade. 5. Necessária anulação da sentença de extinção da punibilidade, a fim de determinar o prosseguimento do procedimento penal, com vistas a ser realizada a audiência preliminar. 6. Recurso provido. Decisão unânime. (TJ-PE - APR: 00009536420178170730, Relator: Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, Data de Julgamento: 14/10/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2021)”

Ademais, segundo o parágrafo único, do art. 75 da Lei 9.099/95,
“o não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei”.
Assim, na esteira dos novos precedentes jurisprudenciais do Colendo STF,
mister reformar a decisão de extinção da punibilidade
, determinando-se que as vítimas sejam, primeiramente, intimadas para manifestarem o seu interesse no prosseguimento do feito, quando, só então, poderá se falar em
extinção da punibilidade pela decadência
, após o
fim
do
prazo
previsto em Lei.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade [...] IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 24/07/2023